Tribunal: CARF
Processo: 13971.000609/2009-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.000609/2009-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.079 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
VIGISERV SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/10/2008
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições
destinadas à Seguridade Social, a fiscalização deve efetuar o lançamento de
ofício, com discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das contribuições
devidas e dos períodos a que se referem.
COMPENSAÇÃO. OBRIGATORIEDADE DE INFORMAÇÃO NA GFIP.
Para se compensar de créditos decorrentes de retenções sofridas em
competências anteriores, o sujeito passivo deve declarar os valores
compensados na GFIP da competência em que estiver utilizando os créditos
CRÉDITO
PREVIDENCIÁRIO.
COMPENSAÇÃO.
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.

Os órgãos de julgamento do contencioso administrativo fiscal não tem
atribuição para julgar pedidos de liquidação do lançamento sob exame com
créditos que o sujeito passivo supostamente detenha para com a Fazenda
Pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.000609/2009-90
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.079 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13971.000609/2009-90

Relatório
Trata-se do lançamento de contribuições previdenciárias correspondentes à
contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do Grau de
Incidência de Incapacidade Laborativa decorrentes dos Riscos Ambientais de Trabalho-
GILRAT, AIOP 37.194.342-6, referente ao período de 06/2007 a 10/2008.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 17/19), com o advento da nova tabela de
Classificação Nacional de Atividade Econômica CNAE, introduzida pelo Decreto no 6.042/2007,
o enquadramento da empresa, que era no grau de risco 2, código 7470-5, passou a ser no grau de
risco 3, código 8121-4/00. Entretanto, o contribuinte permaneceu informando em GFIP e
recolhendo a contribuição referente ao grau de risco 2, razão pela qual foi lançada a diferença de
contribuição.
O contribuinte tomou ciência do lançamento em 18/02/2009 e, em 17/03/2009,
apresentou defesa tempestiva (fls. 28/29), onde alegou o seguinte:
 Que o Auditor Fiscal ao realizar o levantamento e cálculo da diferença
informada (1% sobre a folha de pagamento), deve ter se equivocado, pois,
os valores apurados pelo contribuinte não conferem com os apurados no
Auto de Infração, conforme demonstrado em planilha anexa;
 Menciona que tem por atividade e objeto social, a prestação de serviços de
asseio, conservação, limpeza, telefonista e recepção, atividade sujeita à
retenção dos 11%;
 Argumenta que embora tenha se equivocado na informação prestada na
GFIP a respeito da alíquota utilizada no cálculo da contribuição devida
para o custeio dos benefícios concedidos em razão do Grau de Incidência
de Incapacidade Laborativa decorrentes dos Riscos Ambientais de
Trabalho- GILRAT, não houve, em momento algum, a falta do
recolhimento ou recolhimento a menor das contribuições, eis que os
valores retidos (11%) sobre as notas fiscais de serviços superam o valor
mensal devido, mesmo se calculado com o grau de risco de 3%, conforme
planilha em anexo;
 Comunica que procedeu à retificação das GFIPs relativas ao período em
questão e requer que, com base nos fatos relatados e demonstrativos de
cálculo anexadas, seja cancelado o Auto de Infração.
Diante dos argumentos apresentados pelo contribuinte, a Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de Florianópolis – DRJ/FNP, encaminhou os autos em
diligência, para que o Auditor Fiscal se manifestasse a respeito das questões suscitadas (fl. 76)
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.079 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13971.000609/2009-90

Em resposta (fls. 84/85), o Auditor Fiscal informa que com base nas folhas de
pagamento e GFIPs em meio digital, bem como os dados fornecidos pelos sistemas da Receita
Federal do Brasil – RFB, efetuou-se o trabalho de recomposição da base de cálculo.
Havia um saldo acumulado de valor a restituir em 05/2007, de R$ 100.492,91 e, a
partir de 06/2007, inicia-se a informação dos valores a restituir e compensados, mês a mês, até
10/2008, restando, ainda, um saldo de R$ 51.241,40.
Assim, diante da existência de valores a restituir, o Auditor Fiscal sugere que o
lançamento seja considerado improcedente.
A 6a Turma da DRJ/FNP julgou o lançamento procedente, por meio do Acórdão
07-27.681 (fls. 91/95), cuja ementa transcrevemos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 01/10/2008
AIOP/DEBCAD: 37.194.3426, de 17/02/2009
CONTRIBUIÇÃO AO SAT/RAT.
É devida a contribuição social para o financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa, decorrente dos riscos ambientais do
trabalho
A Relatora entendeu por afastar a sugestão do Auditor Fiscal autuante, com base
nos argumentos ora transcritos:
No tocante ao fato da autoridade lançadora ter sugerido, em sede de diligência, que o
presente lançamento fosse julgado improcedente, vez que, em decorrência das retenções
sofridas pela autuada, 11% sobre o valor bruto da Nota Fiscal/Fatura de Prestação de
Serviço, há um saldo favorável ao contribuinte superior ao valor apurado por meio do
auto de infração ora combatido, para melhor deslinde da questão, importa registrar que a
teor do que disciplina os artigos 30 e 32 da Lei no 8.212, de 1991, a empresa, além de
recolher as contribuições a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas
ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e
contribuintes individuais a seu serviço, arrecadar e recolher as contribuições dos
referidos segurados, descontando-as da respectiva remuneração, até o dia 20 (vinte) do
mês subseqüente ao da competência, também esta obrigada a declarar à Secretaria da
Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço – FGTS, por meio de GFIP, todos os dados relacionados a fatos geradores, base
de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS (nome do segurado, NIT, etc).
Deste modo, em que pese as alegações da autoridade fiscal quando aduz que com base
nas informações constantes da folha de pagamento e nos sistemas informatizados da
Receita Federal do Brasil, verificou-se que a autuada possui um saldo a restituir de R$
51.241,40, relativos a retenção de 11%, não tendo a autuada efetuado a correção das
informações em GFIP, antes do procedimento fiscal, ante a ausência de qualquer
instrumento constitutivo do crédito relativo às diferenças devidas pela empresa, é
incabível considerar as contribuições recolhidas antes do inicio da ação fiscal.
Isso porque os valores confessados em GFIP são confrontados com os recolhimentos do
contribuinte, ensejando apropriação limitada ao valor declarado. Em caso de
insuficiência de recolhimento, as diferenças verificadas são encaminhadas para
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.079 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13971.000609/2009-90

inscrição em dívida ativa, ao passo que, nos caso de recolhimento superior, os valores
não apropriados ficam, em tese, disponíveis para compensação ou restituição.
A eventual apropriação dos recolhimentos efetuados e/ou a retificação do presente
lançamento por este órgão julgador proporcionaria ao contribuinte um autêntico bis in
idem “às avessas”, isto é, teria ele a exclusão das diferenças lançadas e poderia,
concomitantemente, obter a restituição das mesmas quantias, eis que não apropriadas
pela conciliação GFIP x GPS.
O Contribuinte tomou ciência da decisão em 24/05/2012, conforme Aviso de
Recebimento – AR à folha 97 e apresentou recurso voluntário (fls. 98/100), em 21/06/2012,
conforme carimbo de protocolo no documento.
O Contribuinte repete as alegações de defesa e considera que, por economia
processual e celeridade nos processos, a compensação deveria ter sido aprovada pela 6a Turma
de Julgamento. No entanto, como tal não ocorreu, requer o provimento de seu recurso, admitindo
a compensação dos valores e excluindo o débito descrito no DEBCAD 37.194.343-4
É o relatório

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O recurso é tempestivo e não há óbice ao seu conhecimento.
O contribuinte alega que havia valores suficientes de retenções sofridas para
compensar o débito lançado. Tal fato foi comprovado pela autoridade fiscal na diligência
solicitada pela DRJ/FNP. Entretanto, tal argumento não foi considerado apto a desconstituir o
lançamento.
Embora o Contribuinte insista no argumento de que se faça a compensação com
os valores de retenção existentes, não lhe confiro razão.
Quanto à compensação das retenções de 11% destacadas nas notas fiscais de
serviços emitidas pela empresa, em cumprimento ao que determina a Lei 9.711/98, ressalto,
inicialmente, a legislação específica que rege a matéria vigente à época dos fatos geradores.
A Instrução Normativa SRP n°. 03, de 14 de julho de 2005, determinava o
seguinte:
Art. 203. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da quitação da
nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, conforme previsto nos arts.
140 e 172, poderá compensar o valor retido quando do recolhimento das contribuições
devidas à Previdência Social, desde que a retenção esteja destacada na nota fiscal, na
fatura ou no recibo de prestação de serviços.
(...)
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.079 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13971.000609/2009-90

§2o A compensação da retenção somente poderá ser efetuada com as contribuições
devidas à Previdência Social, não podendo absorver contribuições destinadas a outras
entidades ou fundos, as quais deverão ser recolhidas integralmente pelo sujeito passivo.
§3o Para fins de recolhimento e de compensação da importância retida, será considerada
como competência aquela que corresponder à data da emissão da nota fiscal, da fatura
ou do recibo de prestação de serviços.
§4 o Poderá ser efetuada a compensação de valores retidos com as contribuições devidas
em decorrência do pagamento do décimo-terceiro salário.
§5° Caberá a compensação dos valores retidos em recolhimento efetuado em atraso,
desde que o valor retido seja de competência anterior à qual está sendo realizada a
compensação.
§6° A compensação do valor retido deverá ser feita no documento de arrecadação do
estabelecimento da empresa que sofreu a retenção, sendo vedada a compensação em
documento de arrecadação referente a outro estabelecimento.
§7o A empresa contratada para execução de obra de construção civil mediante
empreitada total, compensará o valor eventualmente retido na forma do art. 191, em
documento de arrecadação identificado com a matrícula CEI da obra para a qual foi
efetuado o faturamento, vedada a compensação em documento de arrecadação referente
a outra obra.
§8° No caso de obra de construção civil, é admitida a compensação de saldo de retenção
com as contribuições referentes ao estabelecimento responsável pelo faturamento da
obra.
Há também a possibilidade de compensação de sobras de retenção (saldo a
compensar) em competências subseqüentes, conforme dispõe o art. 204 da Instrução Normativa
n° 03, de 14 de julho de 2005, abaixo transcrito, ou de ficar a critério do contribuinte a opção
pelo pedido de restituição, o que pode resultar em futura operação concomitante para liquidar
créditos tributários devidamente constituídos:
Art. 204. Na impossibilidade de haver compensação integral da retenção ou não ter sido
efetuada a compensação na própria competência, o crédito em favor da empresa
prestadora de serviços poderá ser compensado nas competências subseqüentes, ou ser
objeto de pedido de restituição.
§1° Caso a opção seja pela compensação em competências subseqüentes, o crédito em
favor da empresa prestadora de serviços, acrescido de juros, calculados na forma do art.
221, não está sujeito ao limite de trinta por cento estabelecido no art. 194, observadas as
condições previstas no art. 203.
§2° O disposto no §1° é aplicável à compensação de valores retidos a partir de 1° de
fevereiro de 1999, data da vigência do art. 31 da Lei n° 8.212 de 1991, com a redação
da Lei n°9.711, de 1998, observado o disposto no inciso V do art. 193.
Ainda o § 2o do art. 194 da mesma Instrução Normativa estabelece que os valores
compensados devem ser informados na GFIP:
Art. 194 (...)
§2o O valor total a ser compensado deverá ser informado na GFIP, na competência de
sua efetivação, conforme previsto no Manual da GFIP.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2005-000.079 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13971.000609/2009-90

Diante de tais dispositivos decorre que a compensação de contribuições
previdenciárias, para ser considerada como regular e para produzir os efeitos tributários que dela
se espera, precisa ser, necessariamente, declarada na GFIP da competência em se procedeu a
compensação em foco, pois somente dessa forma a Administração Tributária tomará ciência do
procedimento de compensação levado unilateralmente a efeito pelo Contribuinte.
No presente caso, embora houvesse créditos para serem compensados, à época das
declarações, o Contribuinte declarou o código CNAE equivocado, o que gerou erro no cálculo da
alíquota GILRAT devida.
O Contribuinte somente veio a retificar as GFIPs após o lançamento fiscal, o que
retira a possibilidade de compensação nos termos da normativa citada.
Desse modo, não é possível acolher o pedido do Contribuinte para que seja feita a
compensação de eventuais saldos de retenções com o valor do lançamento, eis que não compete
a este órgão julgador verificar se restou saldo a compensar pela empresa.
Assevere-se que compete ao sujeito passivo realizar a compensação dos valores
retidos, ou, se após a compensação, restar saldo em seu favor, requerer a restituição do valor não
compensado, observado o disposto nos incisos II a IV do art. 198 e artigos 205 e 207 da
Instrução Normativa n° 03, de 14 de julho de 2005, sendo que o requerimento será analisado pela
unidade da Receita Federal do Brasil.
Assim, somente após a análise do cabimento da restituição pleiteada é que seria
cabível a operação concomitante, que se constitui num encontro de contas entre o crédito do
Contribuinte com os seus débitos decorrentes de lançamentos fiscais contra ele constituídos. Tal
operação concomitante, entretanto, não ocorre em sede de julgamento de recurso, mas perante a
unidade de origem à qual o Contribuinte está vinculado.
Em resumo, o pedido de compensação de créditos que o Contribuinte afirma
possuir não pode ser reconhecido no processo administrativo fiscal.
Por essas razões, o lançamento deve ser mantido.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso, e no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2005-000.079 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13971.000609/2009-90

Fl. 141
DF CARF MF
Original